Tribunal: STF
Processo: ARE 665977
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-06
Data de publicação: 2012-11-06

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 538, § ÚNICO, DO CPC.



    1. A pretensão de reformar o decisum não há como prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 



    2. Segundos embargos de declaração com caráter manifestamente procrastinatório. Aplicação de multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 538, § único do CPC. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. CONTRATAÇÃO EM REGIME TEMPORÁRIO APÓS A CONSTITUIÇÃO DE 1988. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. 1. Inexiste direito líquido e certo à estabilidade no serviço público para aqueles que, após a Constituição de 1988 e sem aprovação prévia em concurso público, são contratados por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Precedentes do STJ. 2. Agravo Regimental não provido.“



    4. Embargos de declaração REJEITADOS.